Tribunal: TJDFT
Processo: 0719608-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI 9.099/95. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedente os embargos da devedora, e os rejeitou, para ratificar a citação válida e todos os atos processuais dos autos.
2. Conforme disposto no art. 42 da Lei 9.099/95, e na forma da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença.
3. No presente caso, a parte ré, ora recorrente, registrou ciência da sentença no dia 07/10/2019 (segunda-feira), vencendo-se o prazo para a interposição do recurso no dia 21/10/2019 (segunda-feira), sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto no dia 22/10/2019 (terça-feira), após o vencimento do prazo recursal.
4. Ausente, portanto, pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
7. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.